Tribunal: TJMT
Processo: 1049452-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049452-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALANNA T. DA SILVA - CNPJ: 48.071.151/0001-67 (RECORRIDO), FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO), ALANNA TELES DA SILVA - CPF: 034.443.081-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto contra sentença de procedência que condenou a cooperativa de crédito a restituir

valores

retidos

em

conta

corrente
e a
pagar

indenização

por

danos

morais
à
representante

comercial

autônoma
, sob
alegação
de
retenção

indevida
de
rendimentos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A

questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

autorização

prévia
para
os

descontos

realizados

em

conta

corrente
,
configurando

exercício
regular de
direito
pela
cooperativa
de
crédito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Nos

termos
do art. 3o da
Resolução
do Banco Central
no
3.695/2009,
os

descontos

em

conta

corrente
para
pagamento
de
dívidas

são

permitidos

mediante

prévia

autorização
do
correntista
.

4. Conforme entendimento do STJ, os descontos são lícitos desde que autorizados, mesmo em conta utilizada para recebimento de salários, não se aplicando o limite de 35% da Lei no 10.820/2003.

5. Analisando os autos, verifica-se que a reclamante contratou cartão de crédito com autorização expressa para desconto em conta corrente, conforme documentos apresentados.

6. Os descontos ocorreram regularmente nos meses anteriores sem impugnação, indicando autorização expressa e contínua da parte reclamante.

7. Não havendo ato ilícito, fica prejudicado o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre dano moral e quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido e provido para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os

descontos

em

conta

corrente

são

lícitos

quando

há

autorização

prévia
do
correntista
,
mesmo

em

conta

utilizada
para
recebimento
de
salários
,
não
se
aplicando
o
limite
de 35% da Lei
no
10.820/2003. 2.
Não

configurado

ato

ilícito
,
ficam

prejudicados

os

demais

pressupostos
da
responsabilidade
civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 3o da
Resolução
do Banco Central
no
3.695/2009; Art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Jurisprudência
relevante

citada
: STJ
Recurso

Repetitivo
Tema 1085; N.U 1002658-79.2023.8.11.0005; N.U 1009326-09.2022.8.11.0003; N.U 1000594-49.2020.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1049452-39.2024.8.11.0001

Origem
:
4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Recorrido
:
ALANNA T. DA SILVA ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALANNA T. DA SILVA ME
ajuizou

reclamação

em
face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.
Noticiou
que: a) é
representante

comercial

autônoma
e
recebe

comissões

em

conta

corrente

vinculada
à
promovida
; b) a
promovida

reteve

unilateralmente
e
integralmente

seus

rendimentos
,
comprometendo

sua

renda

alimentar
; c) a
retenção

causou

transtornos
e
agravou

seu

quadro
de
depressão
e
ansiedade
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para: a)
declarar

a

ilegalidade
da
retenção
da
remuneração
; b)
determinar
a
liberação
da
remuneração
; c)
condenar
a
ré

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
retenção
integral de
proventos
é
vedada
e
configura

confisco
; b) a
retenção

causou

dano
material e moral; c)
o
valor da
indenização

deve

observar
a
capacidade

econômica
das partes e
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Condenou
a
requerida
a
restituir
o valor
indevidamente

retido
e a
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
agiu
no
exercício
regular de
direito
,
conforme

previsão

contratual
; b)
não

houve

ato

ilícito
,
pois
a
compensação

foi

autorizada

em

contrato
; c) a
parte

recorrida

tinha

conhecimento
da
possibilidade
de
compensação
; d)
não

há

dano
moral
configurado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
; b)
caso

seja

julgado

procedente
o
pedido
de
restituição
de
valores
, que as
faturas

voltem
a
ficar

em

aberto
; c)
caso

seja

mantida
a
condenação
, que o valor da
indenização

seja

estipulado
com
moderação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a
retenção
de
valores
é
ilegal
e viola o
princípio
do
mínimo

existencial
; b) a
relação
entre as partes é de
consumo
; c)
houve

dano
moral, e
a

indenização

fixada
é
adequada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Desconto

em

conta

corrente
.

Nos
termos
do art. 3o da
Resolução
do Banco Central no 3.695/2009,
os

descontos

realizados

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
dívidas

contraídas
junto à
instituição

financeira

ou

perante

terceiros
,
somente

podem

ocorrer

mediante

prévia

autorização
do
correntista
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
.
(...)

(N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
p
ublicado
no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

(N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023,
p
ublicado
no DJE 01/03/2023)

Vale consignar que, de acordo com
entendimento firmado pelo
c.
STJ
,
por meio da Sistemática de Recurso
s
Repetitivo
s
,
são
permitido
s
descontos em conta corrente, desde que previamente autorizad
os pelo correntist
a, ainda que
se
trate de conta
utilizada para recebimento de salários, não sendo
cabível
invocar
, por analogia, o limite de
35% previsto na Lei no 10.820/2003,
aplicável
apenas aos descontos realizados diretamente
em
folha de pagamento:

(...)
8.
Tese

Repetitiva
: São
lícitos

os

descontos
de
parcelas
de
empréstimos

bancários

comuns

em

conta

corrente
,
ainda
que
utilizada
para
recebimento
de
salários
,
desde
que
previamente

autorizados

pelo

mutuário
e
enquanto

esta

autorização

perdurar
,
não

sendo

aplicável
,
por
analogia, a
limitação

prevista
no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que
disciplina

os

empréstimos

consignados

em

folha
de
pagamento
.
9.
Recurso
especial
provido
.
(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1085.
REsp
n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
,
por

meio
de
decisão
de
minha

relatoria
:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É
possível
a
realização
de
descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
haja

prévia

autorização
do
correntista
,
sendo

irrelevante
se a
conta
é
utilizada
para
recebimento
de
salário
. O
desconto

pode
ser
realizado

em

qualquer
percentual, pois
não
é
aplicável
,
por
analogia, o
limite
de 35%
estabelecido

na
Lei 10.820/2003. (...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024).

Em
análise
dos autos, observa-se que a parte reclamante contratou cartão de crédito
coma

reclamada com prévia autorização de desconto em conta corrente (ID 273813377 e 273813378
/PJe2, pág. 11, item 15.3).

Além disso, observa-se ainda que
os
descontos efetuados mensalmente nos meses antecedentes ocorreram normalmente sem impugnação da parte reclamante, levando a conclusão de que efetivamente tinha expressa autorização
.

Portanto, não há conduta lícita da parte reclamada.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025